Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004360-08.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO DO § 4o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Os depoimentos judiciais das testemunhas e o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima na delegacia, confirmando a autoria do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo seu companheiro, não havendo se falar em desclassificação da conduta para a modalidade culposa. A retratação efetuada em juízo perde credibilidade, quando isolada no conjunto probatório e justificada pela reconciliação do casal. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la. Condenações definitivas justificam a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, quando baseadas em anotações distintas, evitando-se bis in idem. Não se concede o benefício descrito no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando não comprovados motivo relevante de valor social ou moral,que o agente estava imbuído do domínio de violenta emoção, nem a injusta provocação da vítima. Apesar da pena inferior a quatro anos, a reincidência e o antecedente penal impedem a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sua suspensão condicional. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003